Tribunal: STF
Processo: ARE 1424704
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS NA OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E REPARO DE BURACO NA RODOVIA RJ 214, NO TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE NATIVIDADE E VARRESAI. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO ASSIM COMO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. EVENTUAL DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA RODOVIA QUE NÃO PODE SER DEBITADA À DESÍDIA DO PODER PÚBLICO, À MINGUA DE PROVA CONCRETA NESSE SENTIDO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM PRESTÍGIO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LXXIII, da CF.



    O recurso não merece provimento, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



     Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação popular. Área de proteção ambiental. Extensão. Dano. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 



    (RE 59.8721-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    AÇÃO POPULAR. PROMOÇÃO PESSOAL DE AUTORIDADE (§ 1º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIXADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. Ação popular na qual se aponta promoção pessoal da autoridade (prefeito de Teresina-PI) mediante utilização de símbolo em forma da letra “H” e de slogan que menciona o sobrenome do prefeito (“Unidos seremos mais fortes”) na publicidade institucional do município. Impossibilidade de reavaliação da prova apreciada pelo acórdão recorrido, o qual concluiu pela existência de utilização da publicidade governamental para promoção pessoal do prefeito, em violação do § 1º do art. 37 da Constituição (Súmula 279/STF). Precedentes: RE 201.957; RE 217.025. Recurso extraordinário não conhecido. 



    (RE 281.012, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator